Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702569-04.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA DO PEQUENO POLEGAR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo (rectius: antecipação da tutela recursal), interposta por CASA DO PEQUENO POLEGAR, contra sentença da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação declaratória, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 52120683). Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito em virtude da declaração da regularidade das contas com ressalvas quanto ao cumprimento do Convênio 20/2009 e seu termo aditivo, até 30/4/2010. A parceria visava à realização de atividades assistenciais de convivência a crianças de 0 a 6 anos pertencentes a famílias em situação de risco e vulnerabilidade pessoal e social, custeada por recursos financeiros repassados pelo DISTRITO FEDERAL. As atividades e atendimento do objeto do convênio contemplava dois turnos: matutino, para educação infantil (creche e pré-escola) e vespertino, para atendimento socioeducativo do serviço de convivência. Narra que, após a aprovação das contas relativas ao ano de 2010, constatou-se ausência de relatório do executor do contrato quanto ao período de junho de fevereiro a junho de 2009. Houve revisão do procedimento em outubro de 2015 pela existência de pendências, que ensejou intimação da entidade para manifestação apenas em agosto de 2018 e, por fim, a reprovação das contas e determinação de devolução de valores ao erário, no valor atualizado de R$ 899.503,01. Em suas razões (ID 52120690), a apelante sustenta que: 1) houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, visto que os pedidos de dilação de prazo para apresentação das justificativas quanto às contas prestadas e inicialmente aprovadas não foram juntadas nos autos administrativos; 2) descumprimento do Decreto 32.598/2010, que exige o prazo de 60 dias após o término da vigência do convênio para a prestação de contas, o que só veio a ocorrer 4 anos depois, com intimação da entidade para apresentar justificativas após 8 anos do encerramento do convênio; 3) inaplicabilidade do Decreto 35.240/2014 para os convênios firmados no ano de 2009, de forma retroativa; 4) inaplicabilidade da Lei 8.666/93 para as parcerias firmadas com as Organizações da Sociedade Civil – OSCs; 5) o convênio foi pactuado de forma tripartite e a Secretaria de Educação aprovou as contas, mas a Secretaria de Desenvolvimento social se recusa a aprova-las; 6) ocorrência de prescrição, visto que as contas foram prestadas em julho de 2010, com indicação de aprovação, mas as contas só foram rejeitadas em 17/10/2022; 7) ausência de causa interruptiva durante o procedimento – a decisão normativa 5/2021 do Tribunal de Contas do Distrito Federal determina que a prescrição começa a correr da data final da prestação das contas, para recursos repassados mediante suprimento de fundos ou transferidos mediante convênio, acordo ajuste ou instrumentos congêneres; 8) prescritibilidade da pretensão da Fazenda Pública, conforme decidido no Tema 666 da Repercussão Geral; 9) consumação da prescrição, seja pelo pronunciamento da prestação de contas (17/10/2022) seja pela instauração de Tomada de Contas Especial (15/3/2023). Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que não seja inscrita no cadastro do SIGGO, até o trânsito em julgado. Sustenta a probabilidade do direito, visto que as contas foram aprovadas pela Secretaria de Educação, o mesmo não ocorrendo apenas quanto à Secretaria de Desenvolvimento Social. Sustenta que a pretensão de ressarcimento está prescrita, pelo decurso de 13 anos desde a prestação de contas no ano de 2010. Alega a existência de perigo de dano, uma vez que o indeferimento da medida antecipatória pretendida poderá ocasionar danos de difícil reparação, quanto à continuidade das atividades, pois atende, atualmente, mais de 229 crianças e possui mais de 41 funcionários em seu quadro de pessoal. No mérito, o provimento do recurso, a fim de se reconhecer a prescrição e impedir que a apelante seja compelida a efetuar o ressarcimento do valor de R$ 899.503,01. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça (ID 52120666). Contrarrazões apresentadas (ID 52120692). É o relatório. DECIDO. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC regula o efeito suspensivo da apelação nos seguintes termos: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.(...)§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recursoou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” – grifou-se Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em apelação estão previstos no § 4o do art. 1.012 do CPC: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação. A antecipação da tutela recursal, por sua vez, está prevista no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, o conteúdo da sentença é negativo, uma vez que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, o que acarretou, por consequência, a revogação da liminar inicialmente deferida. Assim, a tutela de urgência pleiteada pela apelante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, os fundamentos da apelante refletem a probabilidade do direito. Quanto às teses de cerceamento de defesa, a apelante se limita a reiterar os mesmos fundamentos da petição inicial, que foram refutados expressamente na sentença, nos seguintes termos: “(...) O primeiro argumento utilizado pela autora se refere a cerceamento de defesa e inobservância do contraditório, pois teria formulado pedido de dilação de prazo, mas o pedido não foi juntado ao processo administrativo e a prestação de contas foi recusada sem observância da ampla defesa. Esse fato se tornou incontroverso, pois o réu não negou a falta de juntada do pedido, mas sim que nesta fase preliminar não há realmente contraditório, o que é feito apenas na fase da tomada de contas especial. Na petição inicial a autora esclareceu que o objeto desta ação é o convênio no 20/2009 (ID 152580256, pág. 1) e o processo administrativo no 380.003.458/2008 anexado aos autos se refere a este convênio (ID 152583353), mas não foi localizado nos autos nenhum documento que comprove o pedido de prorrogação de prazo referente a esse convênio. Foi expedido o ofício no 13/2018 para a autora sanar pendências em relação à prestação de contas do convênio no 4/2009, processo no 380.001.635/2009 (ID 152582299), portanto, deve se tratar de outro convênio. A autora não esclareceu se realizou mais de um convênio com o réu ou se apenas ocorreu um erro material com relação aos números do convênio e do processo administrativo nesse documento, portanto, tem-se que essa sua inércia impõe o reconhecimento de que o documento não se refere ao objeto desta ação. Contudo, deve ser destacado que foi concedido à autora um prazo de 10 (dez) dias para sanar as pendências, mas ela se limitou a informar, em 16/8/2018, que estava providenciando a documentação e que apreciaria um prazo maior para responder (ID 152582304), cujo documento foi recebido pelo réu. Portanto, não há comprovação de que a autora efetivamente formulou pedido de dilação de prazo, mas de qualquer forma, mesmo após o prazo concedido ela não apresentou os documentos para sanar as pendências apontadas até o presente momento, tendo optado por ajuizar a presente ação objetivando o reconhecimento de prescrição e não regularização da situação. Verifica-se que não há comprovação efetiva de que foi formulado pedido de dilação do prazo, mas de qualquer forma o prazo seria para apresentação de documentos para sanar pendências referente à prestação de contas e não para apresentação de defesa, o que ocorrerá apenas na fase da tomada de contas especial, por isso, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Afirmou a autora que houve indevida aplicação retroativa do Decreto no 35.240/2014, que disciplina a celebração, o repasse de recursos e a correspondente prestação de contas de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres com organizações da sociedade civil que desenvolvam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde ou educação, que prestem atendimento direto ao público e sejam credenciadas nas respectivas políticas públicas no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências. O relatório final, que em outubro de 2015, sugeriu a apresentação de justificativas pela autora ou devolução de valores pendentes fez menção ao artigo 25, § 3o do referido decreto (ID 152582296, pág. 26). Esse dispositivo trata de normas procedimentais e não de direito material, portanto, aplica-se ao caso, pois a norma processual a ser aplicada é a vigente no momento da prática do ato. O argumento sobre a inaplicabilidade da lei de licitações não tem como ser analisado, pois a autora limitou-se a tecer considerações genéricas e teóricas, mas não demonstrou a efetiva aplicação dessa norma no processo administrativo, em que isso teria lhe causado algum tipo de prejuízo e tampouco as consequências jurídicas desse fato. (...)” – grifou-se Quanto ao mérito da causa, em cognição sumária, não há prescrição. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao tratar da prescrição das pretensões de ressarcimento do erário – art. 37, §§ 4o e 5o da Constituição Federal - CF, firmou, em regime de repercussão geral, as teses dos Temas 666, 897 e 899 da repercussão geral, que dispõem: “Tema 666: Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, § 5o, da Constituição federal, se a imprescritibilidade das ações de ressarcimento intentadas em favor do erário aplica-se apenas às situações decorrentes de atos de improbidade administrativa ou se abrange todos os danos ao erário, independentemente da natureza do ato que lhe deu causa. Tese: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. “Tema 897: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. “Tema 899: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” Os precedentes vinculantes, interpretados em conjunto, restringem a imprescritibilidade apenas das pretensões de ressarcimento ao erário apenas aos atos de improbidade administrativa. Em consequência, é prescritível a pretensão estatal para a cobrança de valores a serem devolvidos pela apelante. O Decreto 20.910/1932 regulamenta a prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública na parte que interessa: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. “Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. “Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.” “Art. 9o “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”. A jurisprudência dos tribunais superiores determina a aplicação analógica da prescrição quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para também para as pretensões da Fazenda Pública contra particulares, desde que não haja norma específica do ente público em sentido contrário. Na hipótese, não se trata responsabilidade civil do Estado, mas, sim, de pretensão da Fazenda Pública contra particular. O prazo prescricional corre em prejuízo da Fazenda Pública. Por isso, o caso exige análise específica dessa modalidade de prescrição, e dos privilégios legais a ela conferidos durante a apuração do débito contra particulares – especialmente a recontagem do prazo prescricional interrompido, prevista no art. 4o. Conforme os documentos relativos à análise das contas (IDs 52120664, p. 33 e seguintes e 52120665), a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social instaurou procedimento para verificação das contas em outubro de 2012 e empreendeu esforços para obter manifestações e observações da apelante, para viabilizar o julgamento. A apelante foi novamente intimada para apresentar justificativas em 28/10/2015, mas se manteve inerte. O processo tramitou regularmente, quando a conclusão sobre as contas foi determinada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em 27/10/2021. Após a consolidação do débito, foi notificada em 16/9/2022. Além disso, foi instaurada tomada de contas especial contra a apelante em 15/3/2023. Por consequência, durante toda a tramitação do processo administrativo, não houve inércia por parte da Administração Pública. Pelo contrário, a apelante, instada por diversas vezes a se manifestar, quedou-se inerte, fato esse que prejudicou a análise das contas. Isso fez com que o DISTRITO FEDERAL fosse obrigado a realizar estudos e novas diligências para o reconhecimento da dívida, de modo que, nesse período, não há que se falar em fluência do prazo prescricional. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator